Tribunal: TJES
Processo: 0009307-16.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por familiares de vítima fatal, por empresa de transporte e por seguradora litisdenunciada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. O evento ocorreu quando ônibus da transportadora foi atingido por carreta que tombou e invadiu a contramão, resultando no falecimento de passageiro (filho e irmão dos autores). A sentença fixou indenização total de R$ 60.000,00, a ser rateada entre os seis autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a colisão provocada por veículo de terceiro que invade a contramão constitui fortuito externo ou interno à atividade de transporte; (ii) verificar se o quantum indenizatório por danos morais comporta majoração diante da gravidade do dano (perda de filho e irmão); (iii) determinar a possibilidade de abatimento do seguro DPVAT sem prova da titularidade do recebimento; (iv) estabelecer se a tese de exaustão do capital segurado impede a procedência da lide secundária; e (v) adequar os índices de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados às pessoas transportadas, assumindo o dever de incolumidade do passageiro durante todo o trajeto.

O fato de terceiro, quando relacionado aos riscos habituais do tráfego rodoviário (como invasão de pista contrária), configura fortuito interno e não elide a responsabilidade contratual da empresa transportadora.

A morte de filho e irmão gera dano moral
in re ipsa
, exigindo indenização que observe a razoabilidade e a proporcionalidade, justificando-se a majoração para R$ 30.000,00 (genitora) e R$ 15.000,00 (cada irmão) em conformidade com os precedentes da Corte.

A dedução do valor do seguro DPVAT exige prova da qualidade de beneficiário e do recebimento da verba, não sendo admitido o desconto genérico quando não demonstrada a coincidência entre os credores da indenização judicial e os herdeiros do seguro obrigatório.

A alegação de esgotamento do capital segurado ou quitação por acordos anteriores constitui matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não impedindo a condenação da seguradora nos limites da apólice na fase de conhecimento.

A adequação dos consectários legais de ordem pública impõe a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da data do arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos dos autores, da seguradora e da transportadora providos em parte.

Tese de julgamento
:

O acidente de trânsito envolvendo o veículo transportador, ainda que causado por terceiro em rodovia, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora frente ao passageiro.

A indenização por danos morais decorrentes da morte de familiar em acidente de transporte deve ser fixada em patamares que reflitam a gravidade da perda e os critérios pedagógico-reparadores da responsabilidade civil.

A verificação do limite do capital segurado e eventual exaustão da apólice por pagamentos administrativos deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 389, 405, 406, 734, 735, 884 e 932, III; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 187; STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 354; STJ, Súmula nº 537; STJ, AREsp n. 2.880.140/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 29.09.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009307-16.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIZETE DOS SANTOS VILAS BOAS e outros (7)
APELADO: ESSOR SEGUROS S A e outros (7)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por MARIZETE DOS SANTOS VILAS BÔAS E OUTROS, ESSOR SEGUROS S.A. e VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
três
apelações cíveis
interpostas,
de um lado
, por
MARIZETE DOS SANTOS VILAS BOAS E OUTROS
e,
de outro
, por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
e pela litisdenunciada
ESSOR SEGUROS S.A.
contra a r. sentença de ID 17513081, integrada pela decisão de ID 17513588, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação de indenização por ato ilícito
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 60.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), sob o fundamento de que a responsabilidade do transportador é objetiva e não é elidida por culpa de terceiro.

Em suas razões recursais (ID. 17513589),
MARIZETE DOS SANTOS VILAS BOAS E OUTROS
requerem a reforma parcial da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por autor, perante a gravidade do dano, consubstanciado na perda de filho e do irmão, deve ser majorado para o valor de, no mínimo, R$ 40.000,00 em prol de cada apelante.

De outro lado, em suas razões recursais (ID 17513591), a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro, configurando fortuito externo, o que exclui o dever de indenizar;
(ii)
deve ser deduzido da indenização o valor relativo ao seguro DPVAT;
(iii)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido;
(iv)
a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da indenização, aplicando-se, nesta data, exclusivamente, a taxa SELIC, de modo que, não sendo esse o entendimento, o juros de mora devem incidir a partir da citação.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 17513595), a
ESSOR SEGUROS S.A.
requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
a denunciação da lide deve ser rejeitada, uma vez que esgotado o capital segurado em razão do pagamento de indenização a outros familiares do
de cujus
, cujo termo de acordo possui cláusula de quitação expressa por parte da segurada, devendo ser respeitado, ainda, o limite estabelecido pela apólice;
(ii)
não incidem juros de mora sobre a importância segurada;
(iii)
os índices de correção monetária e juros de mora devem obedecer ao disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

De início, não é demais amentar, em breves linhas, que os autores ajuizaram demanda indenizatória por danos morais em decorrência do falecimento de Osivan dos Santos Vilas Bôas - filho e irmão dos autores - ocorrido enquanto era transportado por um ônibus de propriedade da ré Viação Águia Branca S.A., atingido por um caminhão que tombou na BR 101, km 343,4.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de indenização, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos seis autores, sob o fundamento de que a responsabilidade contratual é objetiva e não é elidida por culpa de terceiro, além de ter julgado procedente a lide secundária, condenando a litisdenunciada a indenizar a litisdenunciante nos limites da apólice.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a colisão provocada por veículo de carga que invade a contramão constitui fortuito externo, se o valor indenizatório comporta majoração e se a denunciação à lide deve ser mantida apesar da tese de exaustão do capital segurado.

Pois bem.

Com efeito, o art. 734 do Código Civil estabelece que “
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
”, ao passo que o art. 735 prevê que “
a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
”.

Diante deste cenário, a responsabilidade do transportador é objetiva e, nos termos do art. 735 do Código Civil e da Súmula 187 do STF, não é afastada por ato culposo de terceiro quando este se relaciona com os riscos habituais do tráfego rodoviário, configurando fortuito interno.

In casu
, consoante denota o boletim de acidente de trânsito n. 17050709B01 (fls. 16-88), observa-se que o acidente foi provocado por uma carreta que tombou e invadiu a faixa de rolamento do ônibus da apelante, de modo que, embora o “
relatório final de inquérito policial
” (Inquérito Policial n. 103/17 - Guarapari/ES), tenha apontado que o acidente foi causado pelo condutor do do caminhão de placas LYD-7836 (reboque placas MQT-740), tal fato é inerente ao risco do transporte de passageiros em rodovias, consubstanciando-se, portanto, em fortuito interno.

A propósito, este é o entendimento perene do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, assentando-se que “
em se tratando de contrato de transporte, o fato de terceiro que possui conexão com a atividade de transporte (como um acidente de trânsito envolvendo o veículo transportador) configura fortuito interno, não sendo capaz de afastar a responsabilidade do transportador
” (AREsp n. 2.880.140/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Daí dizer que, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano ocasionado, não há falar em exclusão da responsabilidade do transportador, porquanto aplicável ao caso a cláusula de incolumidade estabelecida no artigo 734 do Código Civil.

No que diz respeito aos danos de natureza extrapatrimonial, é cediço que o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

O arbitramento do valor de indenização do dano moral deve considerar, antes de tudo, uma ponderação que busque um montante que, de um lado, seja apto a reparar o dano sofrido e, de outro, que não cause enriquecimento ilícito. A busca dessa razoabilidade, antes de tudo, deve se pautar nos parâmetros que o direito pretoriano já tenha assentado, fazendo, com isso, ressaltar os princípios constitucionais da isonomia e segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. Essa é uma das orientações principiológicas do atual Código de Processo Civil, inclusive, ao adotar o sistema de precedentes.

A doutrina tem demonstrado a fundamental importância dessa necessidade de se seguir os precedentes para dar efetividade à igualdade e à segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes. (Por todos:
MARINONI
, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011. p. 120 e ss.;
ZANETI JUNIOR
, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 332 e ss).

Analisando a jurisprudência, se vê de julgados deste e. Tribunal de Justiça que, em casos similares, foram fixadas indenizações entre R$ 25.000,00 e R$ 60.000,00-, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE IRMÃO
. VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por João Carlos Silva Pereira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais movida em face de Viação Planeta Ltda. e Kovr Seguradora S.A. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa de transportes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, o autor busca a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e dos honorários para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados. III. RAZÕES DE DECIDIR A indenização por danos morais decorrentes de falecimento de ente familiar em acidente de trânsito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar a dor do ofendido sem causar enriquecimento sem causa.
A jurisprudência do TJES admite a fixação de valores entre R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 para casos análogos, envolvendo a morte de ente familiar, como irmãos ou pais, em acidentes de trânsito. Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a perda do irmão do autor, bem como os parâmetros fixados por esta Corte em precedentes semelhantes, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Quanto aos honorários advocatícios, o aumento para 12% sobre o valor da condenação é justificado pelo grau de zelo do advogado, pela razoável complexidade da causa e pelo tempo de tramitação do feito, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento:
A indenização por danos morais decorrentes da morte em acidente de trânsito deve ser fixada em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 30.000,00 em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Cabe a majoração dos honorários advocatícios quando verificado bom grau de zelo profissional, razoável complexidade da demanda e tempo significativo de tramitação do feito.
(TJES, Apelação Cível n. 0002447-96.2018.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 15.12.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL .HOMICÍDIO QUALIFICADO. DANO MORAL A FAMILIARES DA VÍTIMA. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE . PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. VALOR DA VIDA HUMANA. VÍNCULO FAMILIAR . INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. VALOR INICIAL INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sebastião Queiroz, Maria Nilce Moura Queiroz, Leonardo Queiroz e Henrique Moura Queiroz contra sentença da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de liquidação de sentença penal condenatória, julgou procedente o pedido para condenar Adenilson Bueno da Fonseca ao pagamento de R$ 20.000,00 a cada um dos genitores da vítima e R$ 10 .000,00 a cada irmão, com correção monetária e juros de mora a partir da sentença. Os autores pleiteiam a majoração das indenizações por danos morais para 500 salários mínimos por autor e questionam o arbitramento de honorários advocatícios em percentual inferior ao previsto no art. 85, § 2º, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores fixados a título de indenização por danos morais observam os critérios legais e jurisprudenciais de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação; (ii) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual inferior ao previsto no art. 85, § 2º, do CPC é admissível. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A lesão moral decorrente da prática de crime doloso contra a vida exige indenização que cumpra a função compensatória e pedagógica, conforme o art. 944 do Código Civil. 4 . A perda de filho ou irmão por homicídio qualificado, reconhecido por sentença penal condenatória transitada em julgado, representa abalo de extrema gravidade, que ultrapassa o sofrimento ordinário e justifica reparação mais ampla.
5. A indenização fixada em primeiro grau — R$ 20.000,00 para cada genitor e R$ 10 .000,00 para cada irmão — não atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pela jurisprudência pátria para casos de homicídio
. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado revela-se incompatível com a extensão do dano e os padrões adotados em hipóteses análogas. 7. A compensação deve observar a especial intensidade do vínculo afetivo entre genitores e a vítima, reconhecendo também o luto partilhado pelos irmãos, de forma a evitar a banalização do valor da vida humana.
8. A majoração para R$ 50.000,00 aos genitores e R$ 25.000,00 aos irmãos se mostra adequada à gravidade da conduta, ao sofrimento causado e à função reparadora e preventiva da indenização.
9. Não houve análise da questão relativa aos honorários sucumbenciais em razão da ausência de manifestação específica no voto vencedor. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de homicídio qualificado deve observar a gravidade da conduta, o vínculo familiar com a vítima e os padrões jurisprudenciais para garantir efetividade à reparação. 2. É cabível a majoração dos valores fixados em primeiro grau quando se mostrarem desproporcionais à extensão do dano moral experimentado pelos familiares da vítima. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art . 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.188/SP, rel .Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 19 .10.2010; STJ, AgRg no AREsp 131.429/SP, rel. Min .Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 11.06 .2013.
(TJES, Apelação Cível n. 5001127-79.2022.8.08.0045, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 11.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS. RECURSO DE AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE DANIELA BARBOSA NETO NÃO PROVIDO. 1. Considerando as provas produzidas nos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar ausência de culpa pelo acidente que ocasionou a morte da vítima, sendo insuficiente a alegação de que teria agido com cautela e prestado a assistência necessária. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente. A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa” (REsp n. 896.176/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 1/2/2012). 3. O STJ entende, ainda, que “em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre os membros, justificando o pagamento de pensão mensal aos genitores de vítima falecida. A presunção de contribuição para o sustento familiar é reconhecida, mesmo sem comprovação de trabalho remunerado à época do falecimento" (STJ, REsp n. 1.916.674/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 8/4/2025). 4. Deverá ser observado que “o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).
5. Considerando o acidente que ocasionou a morte da filha e o abalo moral ocasionado à genitora, é proporcional e razoável a manutenção da indenização por danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
(TJES, Apelação Cível n. 0012356.2018.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 17.12.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública. II – O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício. III – Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia. IV – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ.
Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
V – Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
(TJES, Apelação Cível n. 0004480-77.2018.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. em 28.02.2024)

No que tange à quantificação da indenização por danos morais, exsurge inarredável o reconhecimento do dano sofrido, consubstanciado na trágica e prematura perda de um filho e do irmão, evento que atinge de forma indelével o âmago da dignidade e do bem-estar emocional dos autores.

Sob esse aspecto, imperioso destacar que a responsabilidade da transportadora ré, embora inafastável ante a cláusula de incolumidade ínsita ao contrato de transporte (CC, artigos 734 e 735, e Súmula 187 do STF), ancora-se na teoria do risco-proveito, pela qual aquele que aufere lucro de uma atividade deve suportar os riscos a ela inerentes.

Todavia, para fins de arbitramento da verba indenizatória, não se pode olvidar que os elementos fático-probatórios coligidos aos autos demonstram que o sinistro foi provocado diretamente pela conduta culposa e exclusiva de terceiro, que invadiu a contramão de direção.

Assim, conquanto tal fato não elida o nexo causal e o dever de indenizar frente ao passageiro, a ausência de participação direta deve ser sopesada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a condenação reflita a natureza objetiva da responsabilidade e a realidade do evento.

Feitas tais considerações e com arrimo nos parâmetros jurisprudenciais,
entendo como imperiosa a fixação do
quantum
indenizatório nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prol de cada irmão e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em prol da genitora
,
pois suficientes e razoáveis à situação danosa vivenciada por eles, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido (CC, art. 884), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Prosseguindo, no que diz respeito aos consectários da condenação, notadamente os juros de mora e a correção monetária, importa dizer que embora não exista
interesse recursal
por parte da Viação Águia Branca S.A., uma vez que a sentença os estabeleceu a partir da data da fixação da indenização, é certo que a adequação, de ofício, dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora não configura
reformatio in pejus
.

Isso porque “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus
” (AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO SEM EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. ART. 1.008 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA. SÚMULAS 54 E 362/STJ. ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA 83/STJ. EFEITO SUSPENSIVO AO ESPECIAL. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em cumprimento de sentença de ação indenizatória por dano moral, no qual o Tribunal estadual fixou, de ofício, os juros de mora desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, rejeitando embargos de declaração que alegaram extra petita e reformatio in pejus.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) incidiram, na espécie, os óbices das Súmulas 284/STF e 83/STJ.
(ii) houve violação do art. 1.008 do CPC por suposta extrapolação do efeito devolutivo, com extra petita e reformatio in pejus, ao definir, de ofício, o termo inicial dos consectários; e (iii) era cabível o efeito suspensivo ao especial com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.
3. A adequação, em grau recursal, de consectários legais de natureza cogente e de orde m pública, para fixar juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, não afronta o art. 1.008 do CPC quando preservados o núcleo condenatório e os limites objetivos do título, nem configura extra petita ou reformatio in pejus.
4. Concluiu-se pela manutenção do acórdão porque este aplicou as Súmulas 54 e 362 do STJ e assentou a possibilidade de exame de ofício dos consectários. As razões do especial não impugnaram, com a especificidade exigida, tais fundamentos autônomos, o que atraiu a Súmula 284 do STF. Verificou-se, ainda, a conformidade do aresto com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ. Ausentes demonstrações concretas de fumus boni iuris e de periculum in mora, não se justificou o efeito suspensivo do art. 995, parágrafo único, do CPC
5. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AREsp n. 2.935.794/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Assim, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação, na forma do art. 405 c/c art. 406, § 1º, do Código Civil, enquanto a partir da data da fixação da indenização deve incidir, exclusivamente, a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora (STJ, Súmula n. 354 e Tema Repetitivo n. 1.368).

Daí por que viceja a pretensão recursal da Essor Seguros S.A. e da Viação Águia Branca para que, em vez dos índices estabelecidos na decisão integrativa de ID 17513588, os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados de acordo com os índices estabelecidos pela Lei n. 14.905/2024.

Ademais, não viceja a pretensão recursal da Viação Águia Branca S.A. no que diz respeito à necessidade de abatimento do valor correspondente ao seguro DPVAT da indenização a receber recebida pela genitora e pelos irmãos do
de cujus
, na medida em que, embora não se desconheça o enunciado da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”, verifica-se que o seguro DPVAT é um seguro obrigatório estabelecido pela Lei n. 6.194/1974, de modo que seus beneficiários são o cônjuge não separado (50%) e os demais herdeiros (50%), não havendo falar, portanto, em desconto/abatimento, no caso concreto.

No que diz respeito ao recurso de apelação interposto pela litisdenunciada, não há falar em improcedência da lide secundária por ter se esgotado o capital segurado em decorrência do pagamento de indenizações a outros familiares do
de cujus
, porquanto referida questão deve ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO LUIZ GRACIOTTI em ação indenizatória c/c obrigação de fazer, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante viagem interestadual, com alegações de responsabilidade civil por danos materiais, morais, estéticos e pagamento de pensão mensal vitalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente; (ii) estabelecer a existência de culpa concorrente da vítima; (iii) determinar a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice; (iv) analisar a possibilidade de suspensão da incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais em razão da liquidação extrajudicial da seguradora; e (v) verificar a adequação dos valores arbitrados a título de danos e da obrigação de pensionamento mensal. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme os arts. 734 e 735 do Código Civil, não sendo afastada por culpa de terceiro ou condições climáticas adversas, caracterizadas como fortuito interno. Não restou comprovada a culpa concorrente da vítima, por ausência de prova quanto ao não uso do cinto de segurança, sendo insuficiente a anotação de “ignorado” no boletim de ocorrência. A alegação de caso fortuito decorrente de mau tempo foi afastada, pois não descaracteriza o dever de cautela do condutor nem rompe o nexo causal, conforme jurisprudência do STJ. A seguradora, ao integrar a lide por denunciação e apresentar defesa, pode ser responsabilizada solidariamente com a transportadora, nos termos da Súmula 537 do STJ, observados os limites da apólice. A alegação de que a seguradora está em regime de liquidação extrajudicial não impede a continuidade da ação de conhecimento, sendo questão a ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença. Comprovadas as lesões permanentes decorrentes do acidente, é devida a pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil, ainda que o autor já percebesse benefício previdenciário. Correta a fixação da idade limite de 70 anos para o pensionamento, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ. Os danos materiais relativos às despesas médicas restaram demonstrados e devem ser reembolsados mediante apresentação de comprovantes idôneos. O quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual reduz-se o valor da indenização para R$30.000,00 (trinta mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina. Quanto aos danos estéticos, tratando-se as lesões de natureza leve, tem-se por necessário a redução da condenação para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O transportador responde objetivamente por danos causados a passageiros durante o transporte, salvo prova de causa excludente. A inexistência de prova do não uso do cinto de segurança impede o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. A seguradora litisdenunciada pode ser responsabilizada solidariamente com a transportadora, nos limites da apólice, ao aceitar a denunciação e contestar o mérito.
O regime de liquidação extrajudicial da seguradora não impede a constituição do crédito em ação de conhecimento, sendo matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.
É devida a pensão mensal vitalícia quando comprovada incapacidade laboral permanente decorrente do acidente, ainda que o autor perceba benefício previdenciário. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 734, 735 e 950; CPC, art. 489; Súmula 537/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 03.12.2020, DJe 15.03.2021; STJ, REsp 1.335.428/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015; TJES, Apel. Cív. 0000635-19.2010.8.08.0038, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 24.04.2018; TJ-SC, AC 0007434-97.2011.8.24.0038, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 26.09.2019.
(TJES, Apelação Cível n. 0017924-32.2010.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 24.06.2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - VÍTIMA FATAL - INVASÃO DA CONTRAMÃO DIRECIONAL - ACIDENTE CAUSADO POR FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DO TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR COM O CONDUTOR PELOS DANOS CAUSADOS - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ESGOTAMENTO DOS LIMITES DA APÓLICE DO SEGURO - VERIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Uma vez verificado que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, deve ser reconhecida sua tempestividade. De acordo com a regra contida no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito . À luz do disposto no art. 932, III, do Código Civil, é responsável pela reparação civil o empregador por ato ilícito praticado por seu empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele. Em relação às famílias de baixa renda, presume-se que o filho contribui para as despesas domésticas, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores. Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a perda trágica e repentina de um ente familiar é fato suficiente para ensejar a indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada em uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, levando-se em conta, ainda, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima e capacidade econômica das partes.
Ainda que se reconheça que a indenização do seguro devida ao segurado está adstrita ao valor da apólice, a questão relativa ao esgotamento da cobertura securitária para o sinistro em questão deve ser verificada a o tempo do cumprimento do julgado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00065029620138130054 Barão de Cocais, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

De mais a mais, a tese de que a segurada Águia Branca, consoante cláusula inserida no acordo celebrado com a cônjuge e os filhos do
de cujus
nos autos do processo n. 0013163-22.2017.8.08.0012, deu quitação à seguradora Essor Seguros S.A. no que diz respeito às obrigações decorrentes do sinistro,
o que implicaria reconhecer
o esgotamento do capital segurado
,
deve ser objeto de apreciação no cumprimento de sentença, sem prejuízo de que, no momento oportuno, possa ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação de ressarcimento.

Em arremate, no que diz concerne à pretensão de ver afastada a incidência de juros de mora sobre a importância segurada, verifica-se que sequer
há interesse recursal
por parte da seguradora, na medida em que não determinada na sentença a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, sendo certo que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ
” (AREsp n. 2.815.388/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIZETE DOS SANTOS VILAS BÔAS E OUTROS
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar os valores das indenizações por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em prol da genitora e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prol de cada irmão, com incidência de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 405 c/c art. 406, § 1º, do Código Civil, enquanto a partir da data da fixação da indenização deve incidir, exclusivamente, a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros de mora (STJ, Súmula n. 354 e Tema Repetitivo n. 1.368), bem como
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pela
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
e pela
ESSOR SEGUROS S.A.
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que a incidência de correção monetária e juros se dê de acordo com os termos da Lei n. 14.905/2024 (artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil).

Consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)